Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708657-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVEA ESPERANCA MACHADO BARROS AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0701645-10.2024.8.07.0001 em 15.3.2024 (id 190102866 dos autos originários). Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator